Tribunal: TJDFT
Processo: 0753336-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EQUÍVOCO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu, ora recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “1) declarar inexistentes, vinculados ao requerente, os débitos de IPTU e TLP referente ao imóvel Condomínio Del Lago II, Quadra 378, Conjunto C lote 04; 2) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a realizar a baixa de qualquer restrição em nome do autor referente à dívida de IPTU e TLP ora declarada inexistente; e 3) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pela Selic, desde a data da citação.
3. Afirma que o valor fixado na sentença a título de compensação por dano moral excede e muito a média de condenações proferidas em casos análogos. Esclarece que o valor da condenação em danos morais deve obedecer aos parâmetros que emergem dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a capacidade econômica das partes e a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa. Não podendo configurar enriquecimento sem causa da vítima. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença se encontra em consonância com os mandamentos legais que regem a matéria, não merecendo qualquer reparo. Requer a manutenção da sentença.
5. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do caso, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano extrapatrimonial.
6. No particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, o recorrido nunca foi dono do imóvel em questão e teve seu nome negativado por erro da Administração Pública caracterizando violação aos direitos da personalidade, como bem esclarecido na sentença, “violação ao bom nome na praça”. Reduzindo sua credibilidade perante o mercado de consumo do que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano.
7. Nesse compasso, em atenção, também, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral, visto que o erro somente foi corrigido após provocação de processo SEI, ID 143595019.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.